Tribunal: TJDFT
Processo: 0706946-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706946-57.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTDA - ME RECORRIDOS: SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTDA., com esteio no artigo 1.039, § 5o, inciso III, do CPC, pede atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário por ela interposto, sobrestado em razão do tema 1.093 da repercussão geral do STF, sob o fundamento de estarem preenchidos os requisitos dos artigos 294 e seguintes do CPC, que versam a respeito da tutela provisória de urgência e de evidência (ID 25529338). Em petição de ID 25396253, postula ainda a juntada dos comprovantes de pagamento referentes ao DIFAL, relativos aos meses de fevereiro e março de 2020, e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Júlio Cesar Goulart Lanes, OAB/DF 29.745. Decido. Com efeito, as condições exigidas em lei para a concessão da tutela provisória já foram devidamente analisadas por esta Presidência em duas oportunidades, nas quais se consignou que “a síntese do julgamento, embora torne a tese firmada aparentemente evidente, não é suficiente para subsidiar a aplicação do Tema 1.093 do STF, e, por consequência, demonstrar, de pronto, a probabilidade do direito e o perigo do dano” (ID 24102972) e que “é preciso ter acesso ao teor completo dos fundamentos que conduziram a conclusão da questão jurídica examinada, assim como das razões de ser da modulação de efeitos adotada pela Corte Suprema” (ID 24444598). Nesse cenário, afastados os argumentos insistentemente reeditados pela ora requerente, bem como não constatada a alteração do contexto fático-jurídico no tocante à presença dos requisitos da tutela provisória, impõe-se o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo, nos moldes propostos. Assim, devolvam-se os autos à COREC para que permaneçam sobrestados até a publicação do acórdão proveniente do julgamento do RE 1.218.019 (Tema 1.093). Por fim, defiro a juntada dos documentos, conforme requerido na petição de ID 25396253, e determino que todas as publicações referentes à parte requerente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Júlio César Goulart Lanes, OAB/DF 29.745. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031